Tribunal: TJMT
Processo: 1063399-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063399-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS GABRIEL DA SILVA TAQUES - CPF: 044.447.481-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JB HAMBURGUERIA LTDA - CNPJ: 30.303.771/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063399-97.2023.811.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MATHEUS GABRIEL DA SILVA TAQUES.

Recorrida:

JB HAMBURGUERIA LTDA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPETIÇÃO PROMOCIONAL. DIREITO AO CONSUMO GRATUITO. LIMITAÇÃO DE QUANTIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a revelia da parte ré e julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço ao limitar a retirada de lanches do recorrente a uma porção individual; e (ii) estabelecer se a conduta da reclamada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da parte reclamada gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não implica automática procedência do pedido, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

A limitação imposta ao consumo gratuito está em conformidade com o regulamento da promoção, que previa "consumo individual free até que o recorde seja batido".

Não há comprovação de que a negativa do estabelecimento tenha causado ao recorrente transtornos de ordem psicológica ou vexatória aptos a configurar dano moral. A mera frustração da expectativa do consumidor, sem ofensa grave aos direitos da personalidade, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia não é absoluta e deve ser confrontada com os elementos dos autos.

A limitação da retirada de lanches gratuitos, desde que em conformidade com os termos da promoção, não configura falha na prestação do serviço.

O mero dissabor decorrente da restrição ao consumo de lanches não caracteriza dano moral indenizável.

__

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 20, 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/05/2014; TJ-AM, AC 0636422-41.2017.8.04.0001, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 30/09/2019; TJRS, Recurso Cível no 71003257797, Primeira Turma Recursal Cível, j. 29/09/2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 257432167, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, declarou a revelia da parte ré e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega ter sofrido danos morais em razão da negativa de retirada de lanches, sem qualquer aviso prévio, diante de outros clientes do estabelecimento reclamado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a parte demandada, apesar de devidamente citada e intimada em
07/05/2024
(ids. 257432162/257432163)
,
deixou de comparecer à audiência conciliatória realizada no dia
26/06/2024
(id. 257432164),
resultando em sua revelia
.

A contumácia da parte reclamada implica confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a
“caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

No caso, o reclamante alega que, em 2018, a empresa reclamada promoveu uma competição, cujo prêmio consistia em: “consumo
free
pelo ganhador até que o recorde seja batido por outra pessoa” e “foto do ganhador em um quadro fixado na parede.”

Afirma que venceu a competição e, desde então, passou a consumir lanches, bebidas e sobremesas disponibilizadas no cardápio do restaurante, sem necessidade de pagamento.

Todavia, em
agosto de 2023
, ao comparecer ao estabelecimento reclamado, foi impedido de retirar os lanches, sendo informado pela atendente que o consumo seria limitado a apenas um lanche, por determinação do gerente do local.

Sustenta que tal conduta lhe causou extremo desconforto, uma vez que a negativa ocorreu diante de grande número de clientes presentes no estabelecimento.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, declarou a revelia da parte ré e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos
:

(...) Conforme o próprio Autor colocou em sua peça inicial, havia como premiação “(...)
consumo individual

free
até que o recorde seja batido (...)”. Neste caso,
a limitação para que fosse retirado apenas um lanche, não desencontra a propaganda realizada, vez que o Autor não foi impossibilitado de retirar seu lanche de forma gratuita, apenas deveria realizar a retirada conforme descrito em sua premiação
.

No caso, há de se aplicar os princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade ao interpretar os termos do concurso vencido pelo autor.

O fato de ele ter vencido o concurso ao consumir quatro lanches não significa que essa quantia corresponderia ao seu “consumo individual”, especialmente considerando que a premissa do concurso era levar os participantes aos seus
limites
, desafiando quem conseguiria consumir mais sem desistir do desafio, sendo que aquele que consumisse a maior quantidade seria declarado o vencedor.

O desafio, contudo, não descaracteriza o sentido do “consumo individual” e, certamente, não induz a conclusão de que a quantia máxima que o participante consumiu para ganhar a competição corresponda ao seu consumo individual, o que desvirtuaria o próprio conceito do desafio.

Diante disso,
não houve falha na prestação dos serviços da Requerida que, ao limitar a retirada da parte autora a uma porção individual, agiu em exercício regular do direito, não ferindo os termos da competição vencida
.

De outro lado,
o reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causa e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, não sendo estes o caso dos autos
. (...)
(Grifei)

Conforme se vê da petição inicial a premiação da competição consistia no
“(...)
Consumo individual
free até que o recorde seja batido (...)”
.

No caso, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante,
a limitação de retirar apenas um lanche não diverge da propaganda realizada, pois o autor não foi impedido de obter seu lanche gratuitamente, conforme descrito na premiação.

Ademais,
o reclamante
não logrou êxito em comprovar a alegada ofensa à sua honra decorrente dos fatos narrados na inicial,
ônus que lhe competia
.

Isso porque não há provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de gerar danos de natureza psíquica ao reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTAS OFENSA VERBAIS E PROVOCAÇÕES DE PARTE A PARTE. CONCILIAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RUSGA DE VIZINHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
Não prospera pretensão indenizatória, uma vez que a situação vivenciada pelo autor - vitima suposta agressão verbal - não enseja, por si só, a responsabilização por danos morais no caso, mormente no caso concreto, em que latente a animosidade entre as partes, com altercações verbais recorrentes, sendo mero dissabor
. Conjunto probatório trazido aos autos indica haver provocação mútua entre as partes - vizinhos. Enquanto ré teria ofendido a religião do autor (Umbanda) e lhe chamado de vagabundo, este "mandava beijos" em sinal de provocação e teria proferido xingamentos.
Ademais, não há provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao requerente, passíveis de ressarcimento pecuniário
. No caso, trata-se de rusga entre vizinhos que não enseja indenização pecuniária. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, No 71003257797, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 29-09-2011) (grifei)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025